Tribunal: TJPA
Processo: 0807873-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807873-56.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAQUINA ROSANE MANGABEIRA DA SILVA

AGRAVADO: PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES

PROCURADOR: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA, BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO, BEATRIZ MOTA BERTOCCHI

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807873-56.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: JOAQUINA ROSANE MANGABEIRA DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO – OAB/PA 23.838
ADVOGADA: PATRICIA ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA 13.785
AGRAVADO: PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADA: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/PA 3.609
ADVOGADA: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO – OAB/PA 15.352
ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI – OAB/PA 25.318
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROIBIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA JÁ REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A Agravante colacionou aos autos em 23.09.2020 Certidão de Registro do imóvel objeto da presente lide (matrícula de nº 72.008, ficha nº 01), onde consta a averbação de compra e venda realizada por Escritura Pública lavrada em 22.06.2020 (id. 3698137).
2. Neste sentido, considerando que a parte Agravante somente registrou ciência da decisão agravada no sistema PJE em 17.07.2020, conclui-se que o imóvel já havia sido vendido pela Agravante antes da cientificação do
decisum
, tornando impossibilitado o cumprimento da decisão interlocutória recorrida.
3. Face o exposto, imperiosa a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo de origem, que deferiu tutela de urgência determinando à Agravante que se abstenha de alienar o imóvel situado à Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1424, Edifício Neon, Apartamento n° 1601, Belém/PA, tendo em vista a impossibilidade de seu cumprimento.
4. Por fim, deve-se ressaltar que sendo o Agravo de Instrumento recurso
secundum eventum litis,
esta Instância Revisora deve-se ater à análise de questões relativas ao interlocutório recorrido, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual mostra-se imperioso o indeferimento do pleito contido nas Contrarrazões de id’s. 3700426 e 3832269, no sentido de determinar à Agravante o depósito da quantia referente à metade do valor da venda do imóvel, bem como em condenar a recorrente ao pagamento de multa por má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807873-56.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: JOAQUINA ROSANE MANGABEIRA DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO – OAB/PA 23.838
ADVOGADA: PATRICIA ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA 13.785
AGRAVADO: PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADA: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB/PA 3.609
ADVOGADA: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO – OAB/PA 15.352
ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI – OAB/PA 25.318
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por JOAQUINA ROSANE MANGABEIRA DA SILVA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Família de Belém, que deferiu pedido de tutela provisória, determinando que a Agravante se abstenha de alienar o imóvel objeto da partilha, nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS COMUNS, GUARDA COMPARTILHADA E OFERTA DE ALIMENTOS proposta por PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES em face do ora Agravante (Proc. nº. 0829214-45.2019.8.14.0301).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 3429872 a Agravante se insurge contra o interlocutório proferido na origem, afirmando que o imóvel sito à Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1424, Edifício Neon, Apartamento n° 1601, Belém/Pa, já havia sido vendido antes da prolação do interlocutório, ocasionado a perda do objeto da tutela de urgência deferida.
Prossegue sustentando que embora tenha comprado o referido imóvel na constância da união estável, adquiriu do Agravado a sua parte (50%), tornando-se a única proprietária do bem em litígio, razão pela qual não há que se falar em partilha do imóvel acima identificado.
Alega que tendo o Agravado anteriormente vendido sua parte do imóvel à Agravante, a atual tentativa de partilhar o bem representa
venire contra factum proprium,
devendo ser rechaçada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Juntou documentos aos id ́s 3429873 a 3429891.
Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo proferida através do id. 3567037 ante a ausência dos pressupostos legais para tanto.
Inconformada com o
decisum
de id. 3567037, a parte recorrente interpôs Agravo Interno ao id. 3698128.
Regularmente intimado, o Agravado apresentou Contrarrazões aos id’s. 3700426 e 3832269.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, cabe destacar que o recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, restando prejudicada a análise Agravo Interno interposto face à decisão de id. 3567037, que tão somente indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Neste sentido colaciono:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O agravo interno interposto contra a decisão que recebe o agravo de instrumento e antecipa a tutela recursal perde seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento. (TJ-MG - AGT: 10000190701599002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)
Portanto, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno de id. 3698128 e passo a proceder o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id’s. 3429876, 3429877 e 3429878.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Família de Belém (id. 3429875), que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a recorrente se abstenha de alienar o imóvel sito à Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1424, Edifício Neon, Apartamento n° 1601, Belém/PA.
Adianto assistir razão à Agravante.
Dispõe o art. 1.245 do Código Civil que se transfere entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, constando do §1º do referido dispositivo que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Da detida análise do feito, verifica-se que a Agravante colacionou aos autos em 23.09.2020 Certidão de Registro do imóvel objeto da presente lide (matrícula de nº 72.008, ficha nº 01), onde consta a averbação de compra e venda realizada por Escritura Pública lavrada em 22.06.2020 (id. 3698137).
Neste sentido, considerando que a parte Agravante somente registrou ciência da decisão agravada no sistema PJE em 17.07.2020, conclui-se que o imóvel já havia sido vendido pela Agravante antes da cientificação do
decisum
, tornando impossibilitado o cumprimento da decisão interlocutória recorrida.
Face o exposto, imperiosa a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo de origem, que deferiu tutela de urgência determinando à Agravante que se abstenha de alienar o imóvel situado à Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1424, Edifício Neon, Apartamento n° 1601, Belém/PA, tendo em vista a impossibilidade de seu cumprimento.
Por fim, deve-se ressaltar que sendo o Agravo de Instrumento recurso
secundum eventum litis,
esta Instância Revisora deve-se ater à análise de questões relativas ao interlocutório recorrido, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual mostra-se imperioso o indeferimento do pleito contido nas Contrarrazões de id’s. 3700426 e 3832269, no sentido de determinar à Agravante o depósito da quantia referente à metade do valor da venda do imóvel, bem como em condenar a recorrente ao pagamento de multa por má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. JUROS ABUSIVOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual este órgão revisor deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo. Portanto, não comporta a análise da alegação de abusividade das taxas de juros contratuais, pois o tema não foi objeto da decisão atacada. 2. Para o Tribunal reformar a decisão agravada, atinente à tutela antecipada, deve a parte demonstrar que ela padece de ilegalidade, abusividade ou teratologia, circunstância que não ocorreu na espécie. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04214623620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 10/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – NÃO DEMONSTRADO – PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL AOS SEGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Revela-se ilegítimo o rompimento unilateral após anos de vínculo contratual, procedido sob o argumento de desinteresse na manutenção da relação, dado que não fora oportunizado aos segurados contratarem individualmente, nos termos do plano coletivo, em afronta ao § 2º do art. 54 do CDC, que admite a cláusula resolutória nos contratos de adesão, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor. Em se tratando de contrato administrativo, prevê o art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993, que o restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta. (TJ-MT - AI: 10064064720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR O INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE ALIENAR O IMÓVEL SITO À TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1424, EDIFÍCIO NEON, APARTAMENTO N° 1601, BELÉM/PA. NOS EXATOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021